Tribunal: TCU
Processo: 019.010/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas a seguir e em considerar, com relação ao Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário : Não cumprida a deliberação da letra "f"; Cumprida a do item 1.6; e Em cumprimento no prazo a do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.010/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dispensar, com fundamento no art. 7o, III, c/c art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da letra "f" do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário . 1.7. Dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.8. Apensar estes autos ao TC Processo 022.388/2016-8 .